Tribunal: TJMT
Processo: 0021746-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0021746-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SUMAIA APARECIDA CORREA DA COSTA - CPF: 699.661.251-91 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES APRECIADAS COM O MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – CIRURGIÃO DENTISTA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.

A candidata classificada que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em lei, possui direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Sumaia Aparecida Correa da Costa, contra o suposto ato, tido por ilegal, do Prefeito Municipal, consubstanciado na não nomeação da Impetrante, no cargo de Cirurgião Dentista, para o qual foi classificada no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá, suscita a preliminar de inépcia da petição inicial, por descumprir o art. 6o,
caput
, da Lei n.12.016/2009 c/c o art. 319, II, do CPC, ante a ausência de causa de pedir e falta de interesse processual.

No mérito, sustenta a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da interessada/apelada, vez que não comprovou que as contratações temporárias, realizadas pelo município, deram-se em desconformidade com a legislação pátria.

Assevera que nada impede que a Administração realize contratações temporárias para a mesma função, uma vez que há prevalência do interesse público sobre o particular à medida que a Apelada não foi aprovada dentro do número de vagas.

Acresce que a Administração Pública tem discricionariedade para decidir a forma mais conveniente de gerir o serviço público, não havendo qualquer ilegalidade em realizar contratações temporárias, se preenchidos os requisitos legais.

A Apelada apresentou contrarrazões, no Id. n. 14130483 – pág. 01/07 e Id. n. 14130484 - pág. 01/03, nas quais rebateu os argumentos do Apelo e pugnou pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 14785987 – pág. 1/8, emitiu parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opinando pelo desprovimento do Apelo e pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020